Tribunal: CARF
Processo: 10935.003897/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.003897/2009-82
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.913 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

ASSIS GURGACZ

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
MULTA REGULAMENTAR. DÉBITO NÃO GARANTIDO. ART. 32 DA
LEI No 4.357/64. REMUNERAÇÃO DE DIRETORES E DEMAIS
MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DAS COMPANHIAS.
SUJEITO PASSIVO. SÓCIO ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE
LIMITADA. DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS. INOCORRÊNCIA DE
HIPÓTESE LEGAL DA SANÇÃO. CANCELAMENTO DA PENA
APLICADA.
A multa prevista no art. 32 da Lei no 4.357/64, nos termos de seu §1o, incisos I
e II, é dirigida, cumulativamente, à pessoa jurídica transgressora e aos
diretores e demais membros da administração superior. Não existe previsão
legal para se sancionar o sócio administrador de sociedades limitadas.
Ainda, a infração ocorre quando são pagas bonificações, remuneração ou
participação nos lucros, não se confundindo tais figuras com os dividendos
devidos pelas empresas aos seus sócios, recebimento este de natureza
societária, tendo sido a ocorrência de tal fato deliberada e expressamente
vetada pelo Legislador como hipótese de punição, quando da edição da Lei no
4.357/64.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, em
dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob que votaram por negar-lhe
provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto. Prejudicado o
exame do Recurso Especial da Fazenda Nacional em face do provimento do recurso do
Contribuinte. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os conselheiros Edeli
Pereira Bessa e Alexandre Evaristo Pinto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.003897/2009-82
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.913 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.003897/2009-82

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.913 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.003897/2009-82

Relatório

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (fls. 402 a 411) e de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (fls. 425 a 442) em
face do v. Acórdão no 1402-001.984 (fls. 376 a 400), proferido pela C. 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção, na sessão de 09 de dezembro de 2015, que deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário apresentado. Confira-se a ementa do referido v. Acórdão:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
NULIDADE. IRREGULARIDADE NA EMISSÃO OU CIÊNCIA DO MPF.
INSTRUMENTO DE CONTROLE INTERNO.
O Mandado de Procedimento Fiscal é, precipuamente, um instrumento de
controle interno da Administração Tributária, e não constitui elemento
essencial de validade do correspondente auto de infração, descabendo pleitear
nulidade do lançamento por eventual irregularidade em sua emissão ou
ciência.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
MULTA REGULAMENTAR. ART. 32 DA LEI 4.357/1964. DIRETORES E
DEMAIS
MEMBROS
DA
ADMINISTRAÇÃO
SUPERIOR.
REGIME
SOCIETÁRIO. IRRELEVÂNCIA.
A multa regulamentar, tipificada no art. 32 da Lei n° 4.357/1964, incide sobre
os diretores e demais membros da administração superior que receberem as
importâncias indevidas, sem distinção quanto ao regime societário da empresa
autuada, alcançando inclusive sociedades limitadas, sendo descabida a
interpretação que restringe a incidência a administradores de sociedade
anônima.
MULTA REGULAMENTAR. ART. 32 DA LEI 4.357/1964. DÉBITO NÃO
GARANTIDO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO NO PRAZO
DEVIDO. DESNECESSIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL.
A multa regulamentar, tipificada no art. 32 da Lei n° 4.357/1964, tem por
pressuposto a distribuição de lucros, quando a empresa tiver débitos, os quais
restam caracterizados pela confissão ou lançamento, prescindindo da
existência de execução fiscal ou de inscrição do débito em dívida ativa.
MULTA REGULAMENTAR. ART. 32 DA LEI 4.357/1964. DÉBITO NÃO
GARANTIDO. BASE DE CÁLCULO. MULTA NA PESSOA JURÍDICA.
MULTA NA PESSOA FÍSICA. LIMITE INDIVIDUAL.
A multa regulamentar, tipificada no art. 32 da Lei n° 4.357/1964, aplica-se
sobre 50% das remunerações distribuídas, limitada à metade do valor total dos
débitos não garantidos existentes, limite este calculado individualmente, sem
abranger a multa de mesma natureza incidente sobre a pessoa jurídica que
distribuiu os lucros.

Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.913 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.003897/2009-82

Em resumo, a contenda tem como objeto a multa regulamentar de 50% prevista no
§2o, do art. 32 da Lei no 4.357/64, aplicada contra sócio da empresa “ASGEL - Assis Gurgacz
Empreendimentos Ltda”, CNPJ 04.238.704/000158, Sr. Assis Gurgacz, por dar ou atribuir
participação de lucros a seus sócios ou quotistas, havendo débito tributário não garantido.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Assis Gurgacz recorre a este Conselho contra decisão de primeira instância
proferida pela 2a Turma da DRJ Curitiba/PR, pleiteando sua reforma, com
fulcro no artigo 33 do Decreto no 70.235 de 1972 (PAF).
Por pertinente, transcrevo o relatório da decisão recorrida (verbis):
“Trata o processo de autos de infração de multa por recebimento de
participações por empresa em débito não garantido, lavrada contra a pessoa
física do sócio da empresa.
2. O auto de infração de multa (fls. 02/08) exige o recolhimento de R$
853.478,34 de multa regulamentar. O lançamento resultou de procedimento de
verificação do cumprimento das obrigações tributárias da interessada, em que
foram apuradas as seguintes infrações:
Multas proporcionais – recebimento de rendimentos de participações por
empresa em débito não garantido, lavrada em 01/06/2009. Enquadramento
legal no art. 32, “b”, §1°, I e II e §2° da Lei 4.357, de 16 de julho de 1964;
arts. 889 e 975 inciso II do RIR/99.
3. Cientificada em 02/06/2009, conforme fls. 03 e 08, tempestivamente, em
01/07/2009, foi interposta impugnação aos lançamentos, às fls. 79/125, através
de seu procurador, procuração às fls. 128/129, acompanhada do documento de
fls. 130/174, que se resume a seguir:
(...)
Inaplicabilidade do art. 32 da Lei 4.357/64 ao sócio de empresa constituída
por quotas de responsabilidade limitada tipicidade que só resta configurada
em caso de sociedade anônima. Eleição errônea do sujeito passivo.
q. Argumenta que a autuação também é nula de pleno direito em face da
inaplicabilidade da multa ao sócio de empresa constituída por quotas de
responsabilidade limitada;
r. Sustenta que a previsão constante no art. 32, §1°, inciso II, da Lei n°
4.357/64 é clara no sentido de que a multa cumulada só cabe aos "Diretores e
Membros da Administração Superior”, o que restringe a hipótese de incidência
da norma aos casos de sociedades anônimas;
s. Volta a citar o acórdão n° 10421.178, da 4a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes, em que foi expressamente declarada a inaplicabilidade do art.
32, §1°, inciso II, da Lei n° 4.357/64 para multar os sócios de empresas
constituídas sob quotas de responsabilidade limitada;
t. Relata que, no caso dos autos, foi aplicada cumulativamente a multa à pessoa
jurídica e também aos sócios quotistas, muito embora a sociedade seja
constituída por quotas de responsabilidade limitada, o que não é admitido pelo
no art. 32, §1°, inciso II, da Lei n° 4.357/64, que, como visto, somente se aplica
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.913 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.003897/2009-82

aos casos em que a pessoa jurídica esteja constituída sob a forma de Sociedade
Anônima;
u. Afirma que a restrição da hipótese de incidência aos Diretores e Membros
da Administração Superior das Sociedades Anônimas justifica-se até mesmo à
luz do principio do não-confisco, pois como será demonstrado mais adiante, se
a norma permitisse multar a empresa em 50% do lucro ao mesmo tempo em
que multasse os sócios quotistas em mais 50% do lucro recebido, ter-se-ia
consumido a integralidade do rendimento auferido com a atividade econômica,
atingindo em cheio o patrimônio da pessoa física que organiza as suas
atividades sob a forma de empresa por quotas de responsabilidade limitada;
v. Aduz que, no caso das empresas constituídas por quotas de responsabilidade
limitada e/ou firma individual, a simples punição da pessoa jurídica já é
suficiente para reprovar a conduta indesejada pela lei, porque, indiretamente,
forma de Sociedade Anônima, a Lei n° 6.404/76 estabelece um rígido controle
da responsabilidade pelos atos de gestão dos Diretores e Membros da
Administração Superior porque, no mais das vezes, essas pessoas gerindo o
capital alheio, pertencente à massa de acionistas;
w. Entende que a lógica da norma, em punir a pessoa do Diretor ou Membro da
Administração Superior da Sociedade Anônima, tem o nítido objetivo de
desestimular a administração nociva ao patrimônio da pessoa jurídica, que
nem sempre se confunde com o patrimônio do administrador, sendo evidente
que a aplicação cumulativa da multa prevista na hipótese do art. 32, §1°, inciso
II, da Lei n° 4.357/64 está restrita às pessoas jurídicas constituídas na forma de
Sociedade Anônima;
x. Conclui que, havendo flagrante extrapolação da hipótese de incidência da
norma invocada para fundamentar o lançamento, é de ser declarada a total
nulidade do Auto de Infração, por eleição errônea do sujeito passivo;
(...)
Base de cálculo da multa
nn. Menciona o §2° do art. 32 da Lei 4.357/64, incluído pela Lei 11.051/2004,
que diz que a multa fica limitada a 50% do valor do débito não garantido, e
afirma que a lei não explicita o que vem a ser débito não garantido, o que leva
a inaplicabilidade da norma;
oo. Assevera que não tem como se entender que a multa de mora ou de ofício,
por exemplo, comporia o débito, porque neste caso se estaria aplicando multa
sobre multa, o que não é razoável; e que a multa de ofício (75%) e de mora
(20%) seriam majorada em 50%, passando para 112,50% e 30%,
respectivamente, sem lei que permitisse;
pp. Justifica que, se devido fosse, o crédito tributário, em face do princípio da
razoabilidade, o débito seria apenas o valor original dos tributos declarados á
RFB, sem levar em conta os acréscimos legais;
qq. Conclui que não é possível cobrar a multa, por conta de que não se tem
explícito na lei o conceito de débito não garantido, carecendo a mesma de
regulamentação;
Pedidos
rr. A final, pede: 1) nulidade da ação fiscal por falta de MPF; ii) nulidade do
lançamento, em vista da garantia integral do débito; iii) a nulidade integral do
lançamento por extrapolar a hipótese normativa do art. 32, §1°, inciso II, da
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.913 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.003897/2009-82

Lei n° 4.357/64; iv) nulidade do auto de infração, pela falta de aplicação dos
parâmetros da norma invocada; v) o reconhecimento de que a interpretação
dada pelo fisco tornou a norma incompatível com princípios constitucionais.
Sucessivamente, requer a anulação integral do presente auto de infração, pois
só o auto de infração lavrado contra a pessoa jurídica (PAF n°
10935.003896/200938) já extrapolou o teto legal, que, no caso dos autos é de
R$ 813.573,21, que equivale a 50% do valor total do suposto débito não
garantido da pessoa jurídica, em obediência ao art. 32, §2°, da Lei n° 4.357/64,
na redação que lhe foi dada pela Lei n° 11.051/04 e, ainda, pela falta de
definição do que vem a ser débito não garantido, não se podendo cobrar multa
sobre multa, sem lei que contemple tal situação.
(...)
A decisão de primeira instância, representada no Acórdão da DRJ no 0638.026
(fls. 181203) de 13/09/2012, por unanimidade de votos, considerou procedente
o lançamento. A decisão foi assim ementada.
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006, 2007
NULIDADE. IRREGULARIDADE NA EMISSÃO OU CIÊNCIA DO MPF.
INSTRUMENTO DE CONTROLE INTERNO. O Mandado de Procedimento
Fiscal é, precipuamente, um instrumento de controle interno da Administração
Tributária, e não constitui elemento essencial de validade do correspondente
auto de infração, descabendo pleitear nulidade do lançamento por eventual
irregularidade em sua emissão ou ciência.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
MULTA REGULAMENTAR. ART. 32 DA LEI 4.357/1964. DIRETORES E
DEMAIS MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR. REGIME
SOCIETÁRIO. IRRELEVÂNCIA. A multa regulamentar, tipificada no art. 32
da Lei n° 4.357/1964, incide sobre os diretores e demais membros da
administração superior que receberem as importâncias indevidas, sem distinção
quanto ao regime societário da empresa autuada, alcançando inclusive
sociedades limitadas, sendo descabida a interpretação que restringe a incidência
a administradores de sociedade anônima.
MULTA REGULAMENTAR. ART. 32 DA LEI 4.357/1964. DÉBITO NÃO
GARANTIDO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO NO PRAZO
DEVIDO.
DESNECESSIDADE
DE
COBRANÇA
JUDICIAL.
DESNECESSIDADE DE DCTF. A multa regulamentar, tipificada no art. 32 da
Lei n° 4.357/1964, tem por pressuposto a distribuição de lucros, quando a
empresa tiver débitos, os quais restam caracterizados pela falta de recolhimento
de tributo, no prazo devido, prescindindo, portanto, da existência de execução
fiscal, de inscrição do débito em dívida ativa, e até mesmo de confissão da
dívida em DCTF.
MULTA REGULAMENTAR. ART. 32 DA LEI 4.357/1964. DÉBITO NÃO
GARANTIDO. BASE DE CÁLCULO. MULTA NA PESSOA JURÍDICA.
MULTA
NA
PESSOA
FÍSICA.
LIMITE
INDIVIDUAL.
A
multa
regulamentar, tipificada no art. 32 da Lei n° 4.357/1964, aplica-se sobre 50%
das remunerações distribuídas, limitada à metade do valor total dos débitos não
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.913 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.003897/2009-82

garantidos existentes, limite este calculado individualmente, sem abranger a
multa de mesma natureza incidente sobre a pessoa jurídica que distribuiu os
lucros.”
Contra a aludida decisão, da qual foi cientificada em 21/09/2012 (A.R. de fl.
207) a interessada interpôs recurso voluntário em 15/10/2012 (fls. 208-253)
onde repisa os argumentos apresentados em sua impugnação.
Por entender pela necessidade de se analisar as DCTFs relativas aos anos-
calendário 2006 e 2007, conforme extrato de fl. 253 (numeração eletrônica) do
processo n° 10935.003896/200938, relativas à pessoa jurídica de ASGEL Assis
Gurgacz Empreendimentos Ltda, CNPJ 04.238.704/000158, esta Turma
resolveu baixar o processo em diligência, Resolução no 1402000.262, de
04/06/2014, para que tais documentos fossem analisados.
É o relatório.

Como visto, a DRJ, negou provimento à Impugnação apresentada, mantendo
integralmente a penalidade aplicada (fls. 181 a 204). Inconformado, o Contribuinte interpôs
Apelo Voluntário a este E. CARF, em suma, reiterando suas alegações de defesa, inclusive a
impossibilidade de se apenar sócio de empresa limitada e a incorreção da base da multa aplicada.
Inicialmente foi determinada a r. Resolução no 1402-000.262 (fls. 255 a 264), para que que se
acoste ao presente processo as DCTFs relativas aos anos-calendário 2006 e 2007.

Cumprida a determinação, conforme relatado, a C. Turma Ordinária a quo deu
provimento parcial a tal Recurso Voluntário, reconhecendo que a multa regulamentar aplicada
poderia apenas abranger débitos tributários constituídos, dentro seus períodos correspondentes,
reduzindo, assim, o valor da pena.

Intimada, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não apresentou Embargos de
Declaração, interpondo, imediatamente, o Recurso Especial, agora sob análise, demonstrando a
suposta existência de divergência jurisprudencial, por meio de r. decisões paradigmas tratando
da desnecessidade de constituição do crédito tributário para a observância da vedação e sanção
do art. 32 da Lei no 4.357/64.

Processado, o Recurso Especial da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional foi
admitido, através do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 414 a 418, entendendo pelo seu
prosseguimento, concluindo que por meio da análise dos acórdãos trazidos à divergência,
constata-se que ambas julgaram no mesmo sentido argüido pela Procuradoria quando
decidiram que a multa é devida se existirem débitos não garantidos, em razão de a legislação
não ter feito qualquer referência à constituição definitiva do crédito tributário.

Cientificado, o Contribuinte ofertou suas Contrarrazões (fls. 5.19 a 527), apenas
questionando o mérito da reclamação fazendária, pugnando pela manutenção do v. Acórdão
recorrido naquilo que lhe fora favorável.

Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.913 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.003897/2009-82

Igualmente o Contribuinte interpôs o seu Recurso Especial, também sob inspeção
agora, demonstrando suposto dissídio jurisprudencial em relação à inaplicabilidade da multa
regulamentar em questão contra sócios em empresa constituída na modalidade de
responsabilidade limitada, apresentando v. Acórdãos paradigmas sobre o tema.

Na sequencia, o Apelo Especial do Particular teve seu seguimento também
determinado, por meio do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 531 a 540, por entender que o
cotejo dos trechos colacionados pela recorrente permite constatar que foi demonstrada a
alegada divergência jurisprudencial. No acórdão recorrido, decidiu-se que a multa
regulamentar, tipificada no art. 32 da Lei n° 4.357/1964, incide sobre os diretores e demais
membros da administração superior que receberem as importâncias indevidas, sem distinção
quanto ao regime societário da empresa autuada, alcançando inclusive sociedades limitadas; Já
nos acórdãos paradigmas, entende-se que essas hipóteses de incidência seriam dirigidas sempre
às pessoas jurídicas e, cumulativamente, apenas aos diretores ou membros da alta
administração, que são cargos/funções próprios das sociedades anônimas.

Depois, a Fazenda Nacional apresentou suas Contrarrazões (fls. 542 a 548)
defendo apenas a improcedência meritório do Apelo do Contribuinte.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.913 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.003897/2009-82

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade do Recurso Especial Fazenda Nacional

Inicialmente, atesta-se a tempestividade do Recurso Especial da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional. Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está
sujeito à hipótese do art. 67, do Anexo II, do RICARF vigente.

Conforme relatado, Contribuinte não questiona o conhecimento do Recurso
Especial do Procurador.

Assim, considerando o silêncio quanto ao conhecimento do Apelo da Fazenda
Nacional, uma simples análise dos v. Acórdãos no 1302-00.845 e no 1202-00.448, trazidos como
paradigmas para questionar a matéria da desnecessidade da constituição definitiva do crédito
tributário para que a hipótese da multa prevista no art. 32 da Lei no 4.357/64 se materialize,
evidencia a certa similitude fática e a notória presença de divergência com o entendimento
estampado no v. Acórdão no 1402-001.984, ora recorrido.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer do Apelo interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos
termos do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 414 a 418.

Admissibilidade do Recurso Especial do Contribuinte

Primeiro, atesta-se a tempestividade do Recurso Especial do Contribuinte.
Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese do art. 67, do
Anexo II, do RICARF vigente.

Conforme relatado, a Fazenda Nacional não questiona o conhecimento do
Recurso Especial do Sujeito Passivo.

Em face de tal inércia, uma simples análise dos v. Acórdãos no 104-21.178 e no
3402-00.126, trazidos como paradigmas para questionar a matéria da inaplicabilidade da multa
do art. 32 da Lei no 4.357/64 contra sócios de empresa constituída sobre a forma de limitada,
evidencia a certa similitude fática e a notória presença de divergência com o entendimento
estampado no v. Acórdão no 1402-001.984, ora recorrido.

Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.913 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.003897/2009-82

Também arrimado na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer do Apelo interposto pelo Contribuinte, nos termos do r. Despacho de
Admissibilidade de fls. 531 a 540.

Mérito

Recurso Especial do Contribuinte

Considerando que a matéria suscitada e conhecida no Apelo Especial do
Contribuinte é prejudicial ao tema arguido no Recurso Especial fazendário, na medida em que,
se procedente a pretensão recursal do Sr. Assis Gurgacz, a tese da Fazenda Nacional perderá seu
objeto, inicia-se o presente julgamento pela Reclamação do Sujeito Passivo.

Uma vez conhecido o Recurso Especial oposto pelo Contribuinte, passa-se a
apreciar a singular matéria submetida à análise dessa C. Instância especial, qual seja, a
inaplicabilidade da multa do art. 32 da Lei no 4.357/64 contra sócios de empresa constituída
sobre a forma de limitada.

Em resumo, alega-se que o art. 32, §1o, inciso II, da Lei no 4.357/64 buscou
distinguir, sim, a aplicação da norma aos tipos de sociedades, limitando-se a prescrever que a
multa regulamentar, no caso de pessoas físicas, se restringe aos diretores e membros da
administração superior que somente figuram em sociedades anônimas.

Mostra que, diversamente do v. Acórdão no 1402-001.984, ora recorrido, que
entendeu que a multa regulamentar, tipificada no art. 32 da Lei n° 4.357/1964, incide sobre os
diretores e demais membros da administração superior que receberem as importâncias
indevidas, sem distinção quanto ao regime societário da empresa autuada, alcançando inclusive
sociedades limitadas, ambos os paradigmas, Acórdãos no 104-21.178 e no 3402-00.126,
entenderam que tal penalidade, quando dirigida a pessoas físicas, somente alcançam ocupantes
de cargos nas sociedades anônimas.

Para melhor ilustrar e estabelecer os limites da temática sob escrutínio, confira-se
trecho do v. Acórdão no 104-21.178, quando fundamenta a procedência da mesma tese pugnada
pelo Contribuinte perante esta C. 1a Turma:

Sem dúvida alguma, os termos "Diretores e Membros da Administração
Superior" somente podem encontrar representação nas Sociedades Anónimas,
isto pela responsabilidade pessoal e direta pelos atos de gestão que lhes são
imputadas pela Lei e, assim mesmo, apenas em relação aos valores de que
tenham sido beneficiários.
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.913 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.003897/2009-82

Portanto, estando a recorrente no pólo passivo da obrigação na qualidade
sócia de empresa constituída por quotas de responsabilidade Limitadas e
titular de empresa individual, não pode a ela ser endereçada a penalidade, sob
pena de se avançar em hipótese de incidência não prevista na norma.
(destacamos)

Posta tal assertiva e posição, fica claro que o tema é exclusivo de hermenêutica
legislativa, referente ao alcance subjetivo da sanção veiculada no art. 32 da Lei no 4.357/64,
cabendo, neste momento, a este Conselheiro, proceder à mesma análise do referido texto legal.
Confira-se seu teor:

Art 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido,
para com a União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por
falta de recolhimento de impôsto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não
poderão:
a) distribuir ... (VETADO) ... quaisquer bonificações a seus acionistas;
b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como
a seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos;
§1o A inobservância do disposto neste artigo importa em multa que será
imposta:
I - às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem bonificações ou
remunerações, em montante igual a 50% (cinqüenta por cento) das quantias
distribuídas ou pagas indevidamente; e
II - aos diretores e demais membros da administração superior que receberem
as importâncias indevidas, em montante igual a 50% (cinqüenta por cento)
dessas importâncias.
§2o A multa referida nos incisos I e II do § 1o deste artigo fica limitada,
respectivamente, a 50% (cinqüenta por cento) do valor total do débito não
garantido da pessoa jurídica.
(destacamos)

Verificando a estrutura do dispositivo, fica muito evidente que a controvérsia
orbita o inciso II do §1o do referido art. 32.

Tal partícula dessa prescrição legal - que junto do inciso I, compõe parte de uma
norma primária, dentro da tradicional classificação kelseniana - trata dos sujeitos que serão
punidos, a quem se destina a pena pela prática da conduta descrita no caput e alíneas “a” e “b”.

Além da própria pessoa jurídica que promove tal pagamento vedado - conforme o
inciso I - o inciso II, seguinte, no qual, de forma textual, fundamentou-se o presente lançamento
de ofício, dirige a multa, cumulativa e expressamente, aos diretores e demais membros da
administração superior.

Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.913 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.003897/2009-82

Não obstante, em termos de hermenêutica, o dispositivo aqui tratado se apresenta
exclusivamente como ferramenta punitiva do Estado, compondo o ius puniendi (ainda que
formalmente contida no sistema jurídico tributário), ficando sujeita aos mecanismos, princípios e
institutos próprios que regulam essa prerrogativa penal do Poder Público.

Assim, em ambiente de julgamento e revisão, se a norma que veicula tal sanção,
cotejada com as circunstâncias específicas do caso, outras normas do sistema jurídico, bem como
as suas respectivas consequências, permite uma interpretação mais favorável ao apenado do que
aquela inicialmente adotada pela Autoridade aplicadora – inclusive de forma que dispensaria a
punição - merece, então, prevalecer esta hermenêutica que minimiza os atos punitivos do Estado.
Registre-se que tal axiologia informa a norma contida no art. 112 do CTN, sendo inquestionável
o seu prestígio pelo Legislador complementar de 1966 naquele Codex.

Pois bem, nessa esteira, de tal redação e sob tal hermenêutica de observação
necessária pelo aplicador da Lei Tributária, pode-se extrair duas conclusões: 1) os sócios não
estão arroladas como sujeitos de tal pena e 2) a locução diretores e demais membros da
administração superior transparece alusão a figuras típicas e obrigatórias da gestão das
sociedades anônimas.

No presente caso, consta da própria folha do Auto de Infração (não existe TVF)
que o fundamento para sancionar o Sr. Assis Gurgacz, ora Recorrente, arrima-se no suposto fato
de que: o sujeito passivo, acima identificado, na qualidade de membro da administração
superior recebeu rendimentos de participações da empresa ASGEL - ASSIS GURGACZ
EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 04.238.704/0001-58 , a qual encontrava-se em debito não
garantido por falta de recolhimento de imposto no prazo legal (fls. 05).

Frise-se que a Autoridade Fiscal sequer acostou o Contratado Social da Empresa
em questão nos autos, para fazer a devida e hígida investigação dos fatos e a cabal prova daquilo
que utilizou como premissa de sujeição passiva da sanção na Autuação. Repita-se: o Contrato
Social da “ASGEL – Assis Gurgacz Empreendimentos Ltda” não consta destes autos.

Apenas encontra-se nas fls. 41 o extrato de consulta da DIPJs 2007 e 2008,
apontando para o Sr. Assis Gurgacz como sócio e mais adiante como administrador (fls. 41):

Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.913 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.003897/2009-82

Ora, em primeiro lugar, o sócio administrador de uma empresa constituída sob a
forma de sociedade limitada não se confunde com os cargos de diretoria e do Conselho de
Administração (típicos das sociedades anônimas, repita-se).

Não sendo a “ASGEL – Assis Gurgacz Empreendimentos Ltda” uma sociedade
anônima e, por motivo lógico, o Contribuinte, aqui sancionado, nem diretor e nem membro de
administração superior era; este foi indevidamente Autuado no presente caso, mostrando-se,
desde já, procedente a tese alegada em Recurso Especial.

Além disso, em acréscimo, temos que aquilo cujo pagamento aos diretores e
demais membros da administração superior é vedado e punido pela norma são, expressamente,
como previsto no art. 32 da Lei no 4.357/64, as bonificações ou as remunerações e, aos sócios ou
quotistas, bem como a seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou
consultivos a participação nos lucros.

Como a própria prova trazida nos autos pela Fiscalização em relação à função do
Contribuinte atesta (vide fls. 41) este apenas recebeu dividendos. Dividendos não se
confundem conceitualmente com bonificações, remuneração ou participação nos lucros.

A remuneração, a bonificação e a participação nos lucros têm natureza de
contraprestação ao trabalho ou a determinado esforço, contribuição, em favor do resultado da
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.913 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.003897/2009-82

empresa. Os recebimentos percebidos pelo Sr. Assis Gurgacz foram apenas e unicamente em
relação à sua condição jurídica de titular de quotas e, logo, sócio da empresa, sendo um
recebimento de natureza puramente societária.

Historicamente, como registrado na própria jurisprudência dos antigos E.
Conselhos de Contribuinte e deste E. CARF, temos que o termo dividendos constava do projeto
original da norma sob análise (mais precisamente na alínea “a” do art. 32), mas foi vetado
quando da promulgação da Lei no 4.357/64. Certamente, então, difere-se o recebimento de
dividendos dos demais pagamentos mencionados na norma promulgada – se não, estaria o
Julgador, do Poder Executivo, na verificação de legalidade da conduta da Fiscalização, afastando
e derrubando o veto promovido há mais de 50 (cinquenta).

Nessa esteira, confira-se o v. Acórdão no 2401-006.123, proferido pela C. 1a
Turma da 4a Câmara da 2a Seção deste E. CARF, de votação unânime e relatoria da I.
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, publicado em 09/04/2019:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005, 2006
(...)
MULTA REGULAMENTAR. ART. 32 DA LEI No 4.357/64. VETO DA
EXPRESSÃO ‘ DIVIDENDOS. MENSAGEM No 244/64.
O termo “ dividendos” foi vetado do art. 32 da Lei no 4357/64, o que
demonstra que os dividendos não podem ser confundidos com a participação de
lucros mencionada nas demais alíneas do mesmo dispositivo.

Desse modo, por tal motivo, igualmente, mostra-se indevida a sanção aplicada ao
Contribuinte, não podendo prevalecer a Autuação.

Registre-se, por fim, que como o Recurso Especial da Fazenda Nacional trata de
tema que afetaria apenas a quantificação da multa aplicada, tratando de tese que não combate,
nem indiretamente, a conclusão acima alcançada pela incorreção jurídica da aplicação da pena,
resta prejudicada a apreciação de tal Apelo.

Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial do Contribuinte,
reformando o v. Acórdão no 1402-001.984, para cancelar, integralmente, a Autuação sofrida e
sua correspondente sanção.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.913 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.003897/2009-82

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Esta Conselheira divergiu do I. Relator no mérito do recurso especial do sujeito
passivo, negando-lhe provimento.
Como bem exposto, o dissídio jurisprudencial diz respeito ao disposto no art. 32
da Lei no 4.357/64, especificamente quanto ao alcance subjetivo da penalidade ali prevista na
hipótese de recebimento de importâncias distribuídas por pessoa jurídica em débito com a
Fazenda Nacional. A penalidade foi mantida no acórdão recorrido em face do sujeito passivo na
condição de sócio-administrador de empresa constituída sob a modalidade de responsabilidade
limitada, e os paradigmas limitariam a punição a diretores ou membros da alta administração,
que seriam cargos ou funções próprios de sociedades anônimas.
Diversamente do que defende o I. Relator, compreende-se que a penalidade
expressa no inciso II do §1o do art. 32 da Lei no 4.357/64 não pode ser interpretada sem se ter
em conta que a vedação inicial, cuja inobservância resulta na aplicação da multa em debate.
Diz o referido art. 32, em sua alínea “a”, que é vedado dar ou atribuir
participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a seus diretores e demais membros
de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos. Logo, a proibição também alcança a distribuição de
lucros a sócios ou quotistas, de modo que a expressão “diretores” do inciso II do §1o do art. 32
da Lei no 4.357/64 necessariamente também se dirige aos que, no âmbito de outras espécies
societárias, determinam a conduta da pessoa jurídica em seu favor e em prejuízo ao pagamento
dos tributos devidos. Significa dizer que não só os dirigentes e membros de administração
superior de sociedades anônimas, mas também os gerentes/administradores de sociedades por
quotas de responsabilidade limitada se sujeitam à referida penalidade.
Correto, portanto, o acórdão recorrido, que validamente replicou os fundamentos
assim expressos pela autoridade julgadora de 1a instância:
15. O deslinde do presente litígio delimita-se, exclusivamente, à interpretação do art. 32
da Lei n° 4.357, de 16 de julho de 1964, que introduziu a multa regulamentar objeto do
lançamento, nos seguintes termos:
Art 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, para
com a União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por falta de
recolhimento de impôsto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não poderão:
(Grifou-se)
..................................................................................................................................
b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a
seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos;
..................................................................................................................................
§ 1o A inobservância do disposto neste artigo importa em multa que será
imposta: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I – às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem bonificações ou
remunerações, em montante igual a 50% (cinqüenta por cento) das quantias
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.913 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.003897/2009-82

distribuídas ou pagas indevidamente; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de
2004)
II – aos diretores e demais membros da administração superior que receberem as
importâncias indevidas, em montante igual a 50% (cinqüenta por cento) dessas
importâncias. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A multa referida nos incisos I e II do § 1o deste artigo fica limitada,
respectivamente, a 50% (cinqüenta por cento) do valor total do débito não
garantido da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
16. Conforme se depreende de simples leitura do parágrafo primeiro, a multa é devida
tanto para a pessoa jurídica que distribui indevidamente o lucro, quanto para as pessoas
físicas dos diretores e demais membros da administração superior que receberam
irregularmente a quantia.
17. O interessado sustenta que o dispositivo é claro no sentido de que a multa cumulada
só cabe aos "Diretores e Membros da Administração Superior”, o que restringiria a
hipótese de incidência da norma aos casos de sociedades anônimas. Para reforçar sua
tese, cita o acórdão n° 104-21.178, da 4a Câmara do 1° Conselho de Contribuintes,
juntado às fls. 169/174. O Conselheiro designado para redigir o voto vencedor assim
fundamentou sua decisão, ao afastar a incidência da multa para o sócio de sociedade
limitada:
Entendo que a simples leitura dos dispositivos pertinentes ao tema, permite afirmar que,
ocorrida a hipótese de incidência, ou seja, proibição de distribuição de lucros enquanto
existentes débitos não garantidos, a penalidade pode ser lançada: sempre, contra a
pessoa jurídica, e, cumulativamente, apenas contra diretores e membros da
administração superior. Sem dúvida alguma, os termos “diretores e membros da
Administração Superior” somente podem encontrar representação nas sociedades
anônimas, isto pela responsabilidade pessoal e direta pelos atos de gestão que lhes são
imputadas pela lei e, assim mesmo, apenas em relação aos valores de que tenham sido
beneficiários. Portanto, estando a recorrente no pólo passivo da obrigação na qualidade
de sócia de empresa constituída por quotas de responsabilidade limitadas e titular de
empresa individual, não pode a ela ser endereçada a penalidade, sob pena de se avançar
em hipótese de incidência não prevista na norma.
18. No entanto, entendo que essa não é a melhor interpretação que se pode extrair da
apontada norma. Segundo a lógica adotada pelo litigante, apoiada pelo voto acima
transcrito, somente as sociedades anônimas seriam administradas por diretores e
membros da Administração Superior; ou, pelo menos, que as sociedades limitadas não
possuem diretores nem membros da alta administração. Do ponto de vista da lei
tributária, essa exegese é insustentável, já que o art. 32 da Lei n° 4.357/1964 não faz
qualquer distinção nesse sentido. Além disso, desconheço qualquer norma tributária que
estabeleça alguma diferença de tratamento entre os administradores de sociedades
anônimas e os de sociedades limitadas, no que tange a responsabilidades. É o que
ocorre, por exemplo, na disciplina das responsabilidades tributárias, fixada no CTN,
artigos 135 e 137, em que o legislador elegeu hipóteses de responsabilidade de terceiros
e por infrações, envolvendo a figura dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado, sem estabelecer nenhuma diferenciação quanto ao regime
societário da empresa contribuinte.
19. E mesmo do ponto de vista da lei comercial, tal discriminação é igualmente
indefensável. O diretor ou administrador, tanto da SA quanto da limitada, possuem a
mesma função, que é dirigir os negócios da empresa e manifestar a vontade da pessoa
jurídica em suas relações com outras entidades. Para tanto, é indiferente se a direção do
empreendimento é efetivada por meio de uma única pessoa, como o sócio-
administrador, ou se há uma estrutura mais complexa, semelhante a de uma sociedade
anônima. Em matéria de responsabilidade, os deveres de um e de outro são os mesmos,
sendo pautados pela diligência e lealdade. Em caso de descumprimento de seus deveres,
o administrador será responsabilizado pelo ressarcimento dos danos sofridos pela
sociedade, seja ela anônima ou limitada. Essas são, em linhas gerais, as lições extraídas
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.913 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.003897/2009-82

da doutrina de Fábio Ulhoa Coelho, na sua obra Curso de Direito Comercial. Volume 2.
São Paulo: Saraiva, 2006, p. 438-441, a seguir transcritas:
Diretoria (ou, como era comumente chamada antes do Código Civil de 2002,
“gerência”) é o órgão da sociedade limitada, integrado por uma ou mais pessoas
físicas, cuja atribuição é, no plano interno, administrar a empresa, e,
externamente, manifestar a vontade da pessoa jurídica. São os administradores
(também chamados diretores) da sociedade, identificados no contrato social ou
em ato apartado. [...] Quando a limitada explora atividade econômica de pequena
ou média dimensão, são os próprios sócios (ou parte deles) que exercem,
indistintamente, os atos de administração, agindo em conjunto ou separadamente.
Uma situação corriqueira, aliás, é a do sócio majoritário empreendedor como o
único administrador. Na medida, contudo, em que a sociedade se dedica a
atividades de maior envergadura, a administração da empresa se torna mais
complexa, e reclama maior grau de profissionalismo. [...] Nada impede que a
sociedade limitada adote uma estrutura administrativa complexa, semelhante à da
anônima, dotada, por exemplo, de conselho de administração. Basta, para tanto,
que a maioria societária o entenda conveniente ao bom desenvolvimento dos
negócios sociais. [...] O administrador da limitada tem os mesmos deveres dos
administradores da anônima: diligência e lealdade. Se descumprir seus deveres, e
a sociedade, em razão disso, sofrer prejuízo, ele será responsável pelo
ressarcimento dos danos.
20. Tampouco convence o argumento de que, no caso das sociedades limitadas, a
simples punição da pessoa jurídica já seria suficiente para reprovar a conduta indesejada
pela lei, porque, indiretamente, atingiria o patrimônio do sócio quotista. Primeiro
porque o administrador nem sempre é sócio da empresa, conforme se deduz do art.
1.019 do CC; segundo, porque pode haver distribuição indevida somente para alguns
sócios-administradores, e neste caso, apenas estes serão punidos.
21. Pelo exposto, considero correta a sujeição passiva atribuída a Assis Gurgacz, que é
sócio administrador da Asgel Assis Gurgacz Empreendimentos Ltda, conforme dados
cadastrais à fl. 41. Passo a apreciar o mérito propriamente dito.
Registre-se que, nestes termos, a condição de sócio administrador do autuado é
afirmada minimante desde a decisão de 1a instância e replicada no acórdão recorrido, sendo que
eventual imprecisão acusatória neste sentido não foi objeto de dissídio jurisprudencial. De fato, o
acórdão recorrido mantém penalidade sob o fundamento de o autuado ser administrador de
sociedade de responsabilidade limitada, e os paradigmas afastam qualquer punição a integrantes
de pessoa jurídica sob este tipo societário. O sujeito passivo, de seu lado, limita-se a referir, no
recurso especial, que seria sócio quotista – o que bastaria para afastar a exigência na forma dos
paradigmas indicados -, sem confrontar a afirmação de sua condição de dirigente. Descabe,
assim, retroagir à acusação fiscal para suprir eventual ausência de embargos do sujeito passivo
quanto à inexistência ou insuficiência acusatória acerca da sua caracterização como dirigente da
sociedade. De toda a sorte, anote-se que na descrição do Auto de Infração afirma-se que o sujeito
passivo reveste a qualidade de membro da administração superior, e em impugnação não se
nega a condição de administrador da sociedade, estando a defesa restrita, neste ponto, à
afirmação de que a sujeição passiva se limita a representantes de sociedades anônimas.
Por fim, discorda-se do entendimento expresso pelo I. Relator, no sentido de que o
pagamento de “dividendos” por sociedade de quotas de responsabilidade limitada estaria fora do
alcance da norma em debate. Primeiro porque o pagamento que favoreceu o autuado, descrito à
e-fl. 41 (reprodução da DIPJ do período), está informado sob a rubrica genérica de
“lucros/dividendos”, e não apenas dividendos. A acusação fiscal, por sua vez, menciona
“distribuição de lucros” contabilizados pela empresa na conta 2.4.01.001 Lucros ou Prejuízos
Acumulados – Sub Conta 2.4.04.001.04 (Retirada de Lucros), evidenciando conduta típica de
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.913 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.003897/2009-82

sociedade por quotas de responsabilidade limitadas, na qual o sócio gerente pode deliberar
quanto e quando retira da sociedade em face dos lucros por ela apurados.
A lei, de seu lado, reporta a conduta de dar ou atribuir participação de lucros a
seus sócios quotistas, hipótese material na qual certamente se inclui a ação apontada pela
autoridade fiscal. Note-se, ainda, que a mensagem de veto que excluiu a expressão “dividendos”
do referido dispositivo legal tinha em conta que:
Sob essa ordem de idéias, parece aconselhável restringir os casos de intervenção,
limitando-os às hipóteses essenciais. Delas deverão ser excluídos os casos de
distribuição de dividendos e de pagamento por serviços prestados pelos dirigentes das
empresas.
A exclusão dos dividendos torna-se mais aconselhável, ainda, no caso de acionistas
minoritários, que ficavam prejudicados por erros de uma administração que, em geral,
não teriam forças para substituir.
O racional desta exclusão, portanto, busca afastar a punição daqueles que
possuem uma causa anterior, que não a mera deliberação, para a retirada de lucros da sociedade.
Nada, neste contexto, permite excluir a punição contra aquele que se atribui lucros, em desfavor
do patrimônio de sociedade por quotas de responsabilidade limitada em débito com a Fazenda
Nacional.
Logo, confirmado que a Lei também impõe penalidade aos beneficiários de lucros
distribuídos por sociedade de quotas de responsabilidade limitada, quando revestirem a condição
de administradores, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial do sujeito passivo,
impondo-se, em consequência, a apreciação do recurso especial da PGFN, que assim não restaria
prejudicado.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Declaração de Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto.
Em primeiro lugar parabenizo o ilustre conselheiro relator pelo excelente voto, o
qual segui pelas conclusões pelas razões expostas abaixo.
No caso concreto, o sujeito passivo recebeu lucros de pessoa jurídica constituída
sob a forma de sociedade limitada que estava em débito, não garantido, para com a União e suas
autarquias de Previdência e Assistência Social.
O cerne da discussão diz respeito à interpretação do art. 32 da Lei no 4.357/64,
que assim dispõe:
Art 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, para
com a União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por falta de
recolhimento de impôsto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não poderão:
a) distribuir ... (VETADO) ... quaisquer bonificações a seus acionistas;
b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a
seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos;
§1o A inobservância do disposto neste artigo importa em multa que será imposta:
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.913 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.003897/2009-82

I - às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem bonificações ou
remunerações, em montante igual a 50% (cinqüenta por cento) das quantias
distribuídas ou pagas indevidamente; e
II - aos diretores e demais membros da administração superior que receberem as
importâncias indevidas, em montante igual a 50% (cinqüenta por cento) dessas
importâncias.
§2o A multa referida nos incisos I e II do § 1o deste artigo fica limitada,
respectivamente, a 50% (cinqüenta por cento) do valor total do débito não
garantido da pessoa jurídica.
Como se observa aplica-se multa quando houver (a) a distribuição de quaisquer
bonificações a seus acionistas; e (b) seja dada ou atribuída participação de lucros a seus sócios
ou quotistas, bem como a seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou
consultivos.
Fica clara que a distribuição de lucros não se enquadra como participação de
lucros a seus sócios ou quotistas, pois a participação nos lucros e resultados é figura jurídica
distinta que possui regulamentação própria.
A distribuição de lucros também não se enquadra como bonificação distribuída
aos acionistas.
Diante da falta evidente de subsunção da distribuição de lucros às hipóteses
previstas no artigo 32 retromencionado, não há que se falar em aplicação de multa.
Cumpre destacar ainda que na redação original do projeto de lei que gerou o art.
32 da Lei no 4.357/64 havia previsão de distribuição de dividendos na alínea (a), no entanto, tal
dispositivo foi vetado, de forma que não há como se aplicar uma hipótese de comando normativo
que nem chegou a se concretizar por conta do veto presidencial.
Ou seja, em razão dos motivos acima elencado, já consigo formar o meu juízo no
sentido de não aplicação da multa.
Ao contrário do conselheiro relator, ainda não me sinto totalmente convencido de
que o artigo 32, alínea a, da Lei no 4.357/64 se aplicaria tão somente às sociedades por ações,
embora não possa olvidar que o relator trouxe uma série de evidências em seu voto e nas
discussões durante a sessão no sentido de que o referido dispositivo (alínea a) se utiliza de
terminologia típica das sociedades por ações, tais como “dividendos” (ainda que tal palavra
tenha sido vetada), “bonificações a acionistas” (titulares de ações de sociedades anônimas) e
“acionistas minoritários” (que consta nas motivações do veto à expressão dividendos),
evidências estas que apontam para inaplicabilidade de tal dispositivo para as sociedades
limitadas. Todavia, ainda estou em evolução com relação a esse ponto e para esse momento
ainda não me sinto totalmente convencido.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso da contribuinte.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital